Tribunal: STJ
Processo: 5005920-82.2021.8.24.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190680 - SC (2025/0001785-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A C B
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: S R S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ILICITUDE DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O agravante foi denunciado no âmbito da Operação Maserati, que visava desarticular a
célula estadual da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na região
oeste de Santa Catarina, sendo imputado ao agravante o crime previsto no
da
art. 14
Lei no 10.826/03.
3. O juízo de primeiro grau condenou o agravante à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão,
em regime semiaberto, e 40 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento à
apelação da defesa, reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 30 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52577665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 19093258-b48c-4de9-b360-9448839bc137

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas a partir da apreensão de
celular, no curso de investigação regularmente autorizada, são lícitas, considerando o
princípio da serendipidade e o encontro fortuito de provas.
5. Outra questão em discussão é saber se há nulidade nos depoimentos colhidos com base
em documentos previamente consultados pelas testemunhas e na suposta comunicação
entre elas.
6. Por fim, discute-se a adequação da dosimetria da pena aplicada ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prova obtida a partir da apreensão do celular foi considerada lícita, pois derivou de
encontro fortuito de provas no curso de diligência regularmente autorizada, sem desvio de
finalidade, conforme o princípio da serendipidade e entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
8. Os depoimentos colhidos com base em documentos previamente consultados pelas
testemunhas não foram considerados nulos, pois não houve leitura extensiva de peças
processuais, apenas breve consulta a apontamentos, conforme permitido pelo
do
art. 204
Código de Processo Penal.
9. A alegação de nulidade pela suposta comunicação entre testemunhas foi afastada, pois
não há prova efetiva de combinação de versões ou instrução prévia para relatos
convergentes.
10. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 49, 59 e 68 do Código Penal, não
havendo ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
11. A condenação do agravante está fundamentada em provas suficientes de materialidade
e autoria, sendo vedado o reexame fático-probatório na via eleita, conforme a Súmula no 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É lícita a prova obtida por encontro fortuito no curso de diligência regularmente
autorizada, desde que observados os limites legais e constitucionais.
2. A consulta breve a documentos por testemunhas durante depoimentos, conforme
permitido pelo
do Código de Processo Penal, não configura nulidade.
art. 204
3. A alegação de comunicação entre testemunhas deve ser comprovada para que se
configure nulidade dos depoimentos.
4. A dosimetria da pena deve ser fundamentada nos critérios estabelecidos pelos artigos 49,
59 e 68 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 49, 59 e
Lei no 10.826/03, art. 14;
art. 204;
68.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 909.611/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.655.951/SC,
05.11.2024; STJ, AgRg no HC 826.400/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.703.609/SP,
Quinta Turma, julgado em 08.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52577665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 19093258-b48c-4de9-b360-9448839bc137

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52577665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 19093258-b48c-4de9-b360-9448839bc137

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190680 - SC (2025/0001785-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A C B
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: S R S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ILICITUDE DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O agravante foi denunciado no âmbito da Operação Maserati, que visava desarticular a
célula estadual da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na região
oeste de Santa Catarina, sendo imputado ao agravante o crime previsto no
da
art. 14
Lei no 10.826/03.
3. O juízo de primeiro grau condenou o agravante à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão,
em regime semiaberto, e 40 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento à
Documento eletrônico VDA52577656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: ad163634-fb17-479c-a0cf-a9f2ab8d104d

apelação da defesa, reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 30 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas a partir da apreensão de
celular, no curso de investigação regularmente autorizada, são lícitas, considerando o
princípio da serendipidade e o encontro fortuito de provas.
5. Outra questão em discussão é saber se há nulidade nos depoimentos colhidos com base
em documentos previamente consultados pelas testemunhas e na suposta comunicação
entre elas.
6. Por fim, discute-se a adequação da dosimetria da pena aplicada ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prova obtida a partir da apreensão do celular foi considerada lícita, pois derivou de
encontro fortuito de provas no curso de diligência regularmente autorizada, sem desvio de
finalidade, conforme o princípio da serendipidade e entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
8. Os depoimentos colhidos com base em documentos previamente consultados pelas
testemunhas não foram considerados nulos, pois não houve leitura extensiva de peças
processuais, apenas breve consulta a apontamentos, conforme permitido pelo
do
art. 204
Código de Processo Penal.
9. A alegação de nulidade pela suposta comunicação entre testemunhas foi afastada, pois
não há prova efetiva de combinação de versões ou instrução prévia para relatos
convergentes.
10. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 49, 59 e 68 do Código Penal, não
havendo ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
11. A condenação do agravante está fundamentada em provas suficientes de materialidade
e autoria, sendo vedado o reexame fático-probatório na via eleita, conforme a Súmula no 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52577656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: ad163634-fb17-479c-a0cf-a9f2ab8d104d

Tese de julgamento:
1. É lícita a prova obtida por encontro fortuito no curso de diligência regularmente
autorizada, desde que observados os limites legais e constitucionais.
2. A consulta breve a documentos por testemunhas durante depoimentos, conforme
permitido pelo
do Código de Processo Penal, não configura nulidade.
art. 204
3. A alegação de comunicação entre testemunhas deve ser comprovada para que se
configure nulidade dos depoimentos.
4. A dosimetria da pena deve ser fundamentada nos critérios estabelecidos pelos artigos 49,
59 e 68 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 49, 59 e
Lei no 10.826/03, art. 14;
art. 204;
68.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 909.611/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.655.951/SC,
05.11.2024; STJ, AgRg no HC 826.400/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.703.609/SP,
Quinta Turma, julgado em 08.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão que
A C B
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que as alegações defensivas
relativas à ilicitude das provas não demandaria o reexame fático-probatório, de modo que a
Súmula n. 7, STJ, deveria ser afastada (fls. 4.165-4.178).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52577656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: ad163634-fb17-479c-a0cf-a9f2ab8d104d

Como se sabe, no agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos
aptos a infirmar a decisão agravada, sob pena de que seja mantida por seu próprios
fundamentos. No caso ora em análise, não foram deduzidas razões capazes de alterar a
compreensão anteriormente firmada.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado no âmbito da Operação
Maserati, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com o objetivo
de desarticular a célula estadual da organização criminosa Primeiro Comando da Capital –
PCC, atuante na região oeste do estado. Ao agravante foi imputado o crime previsto no
da
art. 14
Lei n. 10.826/03.
O agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau à pena de 3 (três) anos e
6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa (fls. 2.187-
2.401).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da defesa para fixar a
pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (fls. 3.046-3.129).
Inicialmente, quanto à alegada ilicitude da prova obtida a partir da apreensão do
celular de G M, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou, de
modo fundamento, a tese de
.
fishing expedition
O Colegiado consignou que a medida foi autorizada judicialmente no curso de
investigação relacionada a crime específico (roubo), porque havia fundadas razões para a
quebra de sigilo do aparelho. A autoridade policial, ao cumprir a diligência, observou os
limites da decisão e, no exame do conteúdo do aparelho, identificou indícios relevantes e
autônomos de atuação de facção criminosa. Tais elementos, fortuitamente descobertos,
ensejaram a instauração de nova investigação, desta vez sob a condução do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de origem assinalou, ainda, que as provas
derivaram do encontro fortuito de provas, conforme o Princípio da Serendipidade,
amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
De fato, conforme entendimento consolidado deste Tribunal Superior, é lícita a
prova descoberta incidentalmente no curso de diligência regularmente autorizada, mesmo
que se refira a crime diverso daquele que originou a medida, desde que observados os
limites legais e constitucionais. Confira-se:
"Segundo a jurisprudência desta Corte, "o encontro fortuito de
provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte
Superior, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas
casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então
Documento eletrônico VDA52577656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: ad163634-fb17-479c-a0cf-a9f2ab8d104d

desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de
outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou
continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não
haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se
originaram os elementos probatórios" (AgRg no HC n. 909.611/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

DJe
de
.
(AgRg
no
AgRg
no
12/08/2024,

15/08/2024)
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n.2.655.951/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
7/11/2024.

"Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o
denominado encontro fortuito de provas é fato legítimo, refletido, no caso
concreto, na descoberta, em interceptação telefônica judicialmente
autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente
investigadas, não gerando irregularidade a macular as demais provas
decorrentes." (AgRg no HC n. 826.400/PE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

No caso analisado, entendo que a investigação originária não foi desvirtuada,
não se constatando qualquer procedimento especulativo, genérico ou abusivo por parte das
autoridades. Ademais, a atuação estatal foi legítima e devidamente motivada, não se
podendo falar em ilicitude ou em nulidade das provas por derivação, tal como exposto no
acórdão recorrido.
A alegação de nulidade dos depoimentos colhidos com base em documentos
previamente consultados pelas testemunhas também não procede. O Tribunal catarinense
esclareceu que não houve leitura extensiva de peças processuais durante os depoimentos,
tampouco a reprodução literal de relatórios ou denúncias, mas apenas breve consulta a
apontamentos, conforme permitido pelo
do Código de Processo Penal.
art. 204
No mesmo sentido, a tese defensiva de nulidade pela suposta comunicação entre
testemunhas carece de respaldo fático, pois o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar
que não há prova efetiva de que os depoentes tenham combinado versões ou que tenham
sido previamente instruídos para apresentar relatos convergentes (fl. 3.067).
Com efeito, ainda que os agentes tenham atuado na mesma corporação ou
estejam submetidos à mesma chefia, isso, por si só, não infirma a presunção de veracidade
dos seus testemunhos. Ademais, exame aprofundado das alegações demandaria,
invariavelmente, o revolvimento de fatos e provas, providência vedada na via eleita, nos
termos da Súmula n. 7, STJ.
Assim, a condenação está fundamentada em provas suficientes de materialidade
e autoria, de modo que conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que
Documento eletrônico VDA52577656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: ad163634-fb17-479c-a0cf-a9f2ab8d104d

impede o reexame fático-probatório em recurso especial (AgRg no AREsp n. 2.703.609/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
.
14/4/2025)
Com relação à dosimetria da pena, conforme as razões consignadas na decisão
agravada, o Tribunal de origem fundamentou-a devidamente, de acordo com os critérios
estabelecidos pelos artigos 49, 59 e 68 do Código Penal. Nesse ponto, portanto, ao
contrário do que alega a defesa, não incidiu a Súmula n. 7, STJ.
Por fim, não se verifica a existência de ilegalidade ou teratologia que demande a
concessão, de ofício, da ordem de
.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52577656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: ad163634-fb17-479c-a0cf-a9f2ab8d104d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0001785-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.190.680 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50059208220218240067
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: S R S
RECORRIDO
: A C B
AGRAVANTE
: A C B
AGRAVANTE
: S R S
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: M S DA R C
CORRÉU
: C P C DE J
CORRÉU
: E B F
CORRÉU
: S DE F S S
CORRÉU
: C DE J S
CORRÉU
: G DE O M
CORRÉU
: L D D
CORRÉU
: S A B
CORRÉU
: A C
CORRÉU
: D DE A
CORRÉU
: L M B M
CORRÉU
: J DE L S
CORRÉU
: K P S A
CORRÉU
: K P S A
CORRÉU
: S G DA S
CORRÉU
: J V DA S C DOS S
CORRÉU
: T K P
CORRÉU
: C J V L
CORRÉU
: J K DA S
CORRÉU
: T DA S F
CORRÉU
: J M D
CORRÉU
: C P
CORRÉU
: B D DE A
CORRÉU
: S DE F P
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
C542605155515=04218704@
2025/0001785-7 - REsp 2190680 Petição : 2025/0040848-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:52
Código de Controle do Documento: 873A61A3-ACE2-4790-A5E3-A5E7AE769BAE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0001785-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.190.680 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVANTE
: A C B
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: S R S
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605155515=04218704@
2025/0001785-7 - REsp 2190680 Petição : 2025/0040848-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:52
Código de Controle do Documento: 873A61A3-ACE2-4790-A5E3-A5E7AE769BAE